Tribunal: CARF
Processo: 10480.728724/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728724/2012-61
ACÓRDÃO
2002-009.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FERNANDES DE LEMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos, quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, ao
elaborar de forma equivocada suas declarações de ajuste anual induzido
por informações contidas nos informes de rendimentos recebidos. O erro,
neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário não conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais e da matéria alcançada pela concomitância, qual seja, a discussão sobre
classificação indevida como isentos rendimentos tributáveis relativamente ao abono
previdenciário e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao presente recurso, para afastar o
lançamento sobre os juros moratórios apurado aos anos-calendário de 2008 a 2010, bem como a
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728724/2012-61
2
multa de ofício aplicada sobre os valores recebidos a título de verba de representação, em razão
de erro escusável.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O lançamento refere-se a classificação indevida como isento rendimentos
tributáveis relativamente abono previdenciário por permanência em serviço, verba de
representação e juros moratórios, conforme Relatório de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 13 a
18.
O interessado tomou ciência do - AI em 10/08/2012 fls. 123 e 124 e apresentou
impugnação de fls. 127 a 135, protocolada em 05/09/2012.
A 1a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008,
2009, 2010, 2011 Abono de Permanência - Processo Administrativo e Judicial -
Concomitância A existência ou propositura de ação judicial, com o mesmo objeto
do lançamento, importa em renúncia ou desistência às instâncias administrativas.
Verbas de Representação - Tributação Para efeitos de Imposto de Renda, os
rendimentos recebidos a título de verbas de representação, por ocupar cargo de
administração, se enquadram nos proventos de qualquer natureza, sendo assim
tributáveis.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728724/2012-61
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2016, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento
alegando em síntese que:
1) A natureza indenizatória do abono de permanência e da verba de
representação.
2) A mudança do entendimento jurisprudencial sobre o tema não pode retroagir;
3) O recorrente ingressou com ação ordinária na Justiça Estadual, tombada sob o
número 0000139-57.2007.8.17.0001, que foi distribuída para a 4aVara da
Fazenda Pública da Capital, pleiteando que o Estado de Pernambuco não mais
retivesse o Imposto de Renda sobre a parcela de seus vencimentos -
denominado abono de permanência;
4) Não há incidência de juros e multa em razão das decisões judiciais obtidas;
5) A multa tem caráter confiscatório.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também nele não conheço no que se refere a discussão sobre classificação indevida
como isentos rendimentos tributáveis relativamente ao abono previdenciário, uma vez que em
relação a ela na decisão de piso foi reconhecida a concomitância, nos seguintes termos:
Entretanto, dos argumentos de discordância consta que uma das matérias aqui
discutidas, tributação do Abono de Permanência, questiona-se, também, no
âmbito judicial, onde em segundo grau consta decisão monocrática terminativa
que ainda não transitou em julgado. Das consultas relativas ao processo judicial
esse fato se confirma.
15. Assim sendo, a situação configura concomitância de instância, que a seguir
será tratada.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728724/2012-61
4
Ressalte-se, que contra esta parte da decisão não houve insurgência do contribuinte
em seu recurso.
Assim, o litígio versa sobre a classificação indevida como isento rendimentos
tributáveis relativamente a verba de representação e juros de mora.
Emerge dos autos, que o Recorrente, nos anos-calendário de 2008, 2009, 2010,
2011, obteve rendimentos tributáveis a título de verba de representação e juros moratórios,
indevidamente classificados como isentos nos respectivos ajustes anuais.
Quanto à não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios, realmente
deve ser dada razão ao contribuinte, diante do enunciado da recentíssima súmula CARF 198,
abaixo aposta:
SÚMULA 198 Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
Logo, deve-se excluir do cálculo do montante devido a parcela de juros moratórios
relativas aos anos calendário de 2008 a 2010.
No que se refere à verba de representação razão não assiste ao recorrente.
O artigo 43 do Código Tributário Nacional estabelece que constitui fato gerador do
imposto de renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo determina que a incidência do
imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos.
O conceito tributário de renda abrange todo acréscimo patrimonial, caracterizado
pelo aumento efetivo da capacidade econômica do contribuinte. A distinção entre rendimentos
tributáveis e verbas indenizatórias não se baseia na denominação conferida pela fonte pagadora,
mas na análise da realidade econômica subjacente ao pagamento, conforme estabelece o
princípio da primazia da substância sobre a forma.
No presente caso, verifica-se que as verbas pagas pelo TJPE, independentemente da
denominação que lhes foi atribuída, constituem contraprestação pelos serviços prestados pelo
recorrente na condição de Corregedor Geral e de Presidente do Tribunal de Justiça de
Pernambuco. Tais valores representam efetivo acréscimo patrimonial, configurando renda
tributável.
O argumento de que as verbas teriam natureza indenizatória não prospera. Para
que uma verba ostente genuíno caráter indenizatório, mostra-se imprescindível a demonstração
de três elementos cumulativos: (i) a existência de dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelo
beneficiário; (ii) o nexo causal entre o pagamento e a reparação do dano; e (iii) a equivalência
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728724/2012-61
5
entre o valor pago e o prejuízo experimentado. A indenização autêntica visa restabelecer o status
quo ante, promovendo mera recomposição patrimonial sem gerar acréscimo líquido de riqueza.
Diversamente, a remuneração caracteriza-se como contraprestação por serviços
prestados ou vantagens concedidas, implicando necessariamente aumento efetivo do patrimônio
do beneficiário. Quando o pagamento decorre do exercício de função, cargo ou emprego,
configura-se inequivocamente renda tributável, independentemente da denominação que lhe seja
conferida.
No presente caso, a análise dos elementos fáticos demonstra inequivocamente a
natureza remuneratória das verbas controvertidas.
Não obstante, tendo em vista que a omissão de rendimentos motivada pela
classificação indevida de rendimentos nos ajustes anuais ocorreu exclusivamente em razão de erro
da fonte pagadora, ao considerar como isento a verba de representação. Sendo assim, tenho
como indiscutível que o Recorrente, utilizando-se das informações fornecidas pelo TJPE foi
induzido a erro no preenchimento de suas DAA, motivo pelo qual a penalidade de ofício imposta
deve ser afastada, porquanto não se mostra razoável aplicar ou manter penalidade a alguém que
não contribuiu ou deu causa à autuação. Esse cenário é que emerge dos autos.
Consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos apurada teve como
causa única o fato de haver o contribuinte elaborado suas declarações de ajuste respaldadas nos
informes de rendimentos elaborados pela fonte pagadora, os quais, diga-se de passagem, estavam
incorretos – ao registrar os rendimentos tidos omitidos com isentos e não tributáveis – o que é
bastante para caracterizar o erro escusável, que não tem o condão de afastar a exigência
tributária, mas impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado, sendo este aliás o
entendimento já sumulado neste CARF:
Súmula no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Com efeito, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, lastreado
no conjunto probatório produzido e ancorado no entendimento jurisprudencial já sumulado neste
CARF, afasto a multa de ofício aplicada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das arguições de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais e da
matéria alcançada pela concomitância, qual seja, a discussão sobre classificação indevida como
isentos rendimentos tributáveis relativamente ao abono previdenciário e, na parte conhecida, dar
parcial provimento ao presente recurso, para afastar o lançamento sobre os juros moratórios
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728724/2012-61
6
apurado aos anos-calendário de 2008 a 2010, bem como a multa de ofício aplicada sobre os
valores recebidos a título de verba de representação, em razão de erro escusável.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 690
DF CARF MF
Original